Tribunal: TJSP
Processo: 2237528-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Agravo Interno – Arguição de suspeição arquivada – Desembargadores do 2o Grupo de Câmaras de Direito Privado e da 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça – Incabível a arguição coletivamente dirigida a toda a turma julgadora – Inexistência de qualquer fato concreto hábil a efetivamente macular as imparcialidades dos agravados – Agravo não provido.